Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704614-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL AGRAVADO: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DIAS PIMENTEL em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0710660-08.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de chamamento ao processo formulado pelo ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, a necessidade de reforma da decisão recorrida, haja vista a existência de previsão estatutária, nos termos do artigo 46, inciso IV e do artigo 49, inciso II, do Estatuto Social do sindicato agravado, o qual determina que cabe ao presidente do sindicato autorizar e assinar cheques e quaisquer documentos que criem responsabilidade financeira para o sindicato, bem como firmar recibo, dar quitação e efetuar pagamentos, em conjunto com o Vice-Presidente Financeiro. Enfatiza que os diretores Vice-Presidentes da entidade sindical devem ser chamados ao processo, uma vez que todos os atos foram praticados solidariamente com estes, colocando-os na posição de eventuais devedores solidários. Afirma que os chamados são partes legitimas para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente pelas supostas irregularidades praticadas, caso estas venham a ser declarada, motivo pelo qual se requer que seja dado provimento recurso para determinar o acolhimento do pedido de chamamento ao processo, nos termos do artigo 130, inciso III, Código de Processo Civil. Tece demais considerações a respeito do tema de fundo. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para “acolher o pedido chamamento ao processo dos diretores Vice-Presidentes Financeiros, para que possam responder, à luz do novel estatuto, pelos atos praticados a frente da diretoria financeira da Entidade Sindical Agravada”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 32679386 e no ID 32679388. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No ponto discutido, a decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 11222691 – autos de origem): 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por SINDICONDOMINIODF SINDICATO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSÉ GERALDO DIAS PIMENTEL. 2. A parte autora requer, em síntese, a condenação do requerido a ressarcir o condomínio pelas despesas decorrentes de suposta má gestão quando no exercício do cargo de Presidente da Diretoria Executiva do sindicato. 3. O requerido pugna pelo chamamento ao processo dos diretores financeiros que foram eleitos à época em que o réu exerceu a presidência do sindicato. 4. Isso porque, segundo alega, o artigo 46, inciso IV, e o artigo 49, inciso II, ambos do Estatuto Social do sindicato autor, estabelecem que cabe ao presidente autorizar e assinar cheques e quaisquer documentos que criem responsabilidade financeira para o sindicato, bem como firmar recibo, dar quitação e efetuar pagamentos, em conjunto com o Vice-Presidente Financeiro. 5. Entende, assim, que não pode ser o único a ser responsabilizado por eventuais prejuízos ocorridos em sua gestão. 6. Instado, o sindicato indica que, no período objeto da presente ação, apenas o réu detinha as senhas bancárias de pagamento. 7. Decido. 8. O artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil traz que "é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum". 9. No caso em tela, o Estatuto Social do sindicato indica que as despesas financeiras devem ser autorizadas e assinadas pelo presidente do sindicato, em conjunto com o vice-presidente financeiro. 10. Não obstante, a mera existência de regramento que supõe a corresponsabilidade do presidente e do vice presidente financeiro não se mostra suficiente para acabar o pedido de intervenção de terceiros. 11. Faz-se necessária, para o acolhimento do pedido, a demonstração de que os supostos atos lesivos foram praticados por ambos, o que não ocorreu. 12. Destarte, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo. (...) Em uma análise perfunctória dos elementos de informação constantes dos autos, vislumbra-se que a pretensão recursal não merece amparo liminar. Diante do caso em debate, é necessário o exame dos requisitos do artigo 130 do CPC, do qual trata sobre o chamamento ao processo: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. As possibilidades de chamamento ao processo são: o afiançado, os demais fiadores e os demais devedores solidários. Sobre o tema, leciona o professor Humberto Theodoro Júnior: Já no chamamento ao processo, o réu da ação primitiva convoca para a disputa judicial pessoa que, nos termos do art. 130, tem, juntamente com ele, uma obrigação perante o autor da demanda principal, seja como fiador, seja como coobrigado solidário pela dívida aforada. Vale dizer que só se chama ao processo quem, pelo direito material, tenha um nexo obrigacional com o autor. Não se pode chamar ao processo, então, quem não tenha obrigação alguma perante o autor da ação primitiva (adversário daquele que promove o chamamento). Para a aplicação desse tipo de procedimento intervencional, há de, necessariamente, estabelecer-se um litisconsórcio passivo entre o promovente do chamamento e o chamado, diante da posição processual ativa daquele que instaurou o processo primitivo. Isto, contudo, não exclui a possibilidade de uma sentença final, ou de um saneador, que venha a tratar diferentemente os litisconsortes, ou seja, persiste a possibilidade de uma decisão que exclua o chamado ao processo da responsabilidade solidária no caso concreto e que, por isso, condene apenas o réu de início citado pelo autor. (Curso de Direito Processual Civil, 57a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 396/397) No caso dos autos, o sindicato agravado ajuizou ação de indenização em face do agravante em consequência suposta má gestão quando no exercício do cargo de Presidente da Diretoria Executiva do sindicato agravado. Portanto, trata-se de ação de conhecimento em que não se tem uma dívida reconhecida, sequer a responsabilidade pela eventual má administração ficou definida, o que demonstra a inexistência, neste momento, de obrigação de pagar ou dívida atribuível ao agravante, com direito de regresso contra os diretores financeiros do sindicato agravado. A lei processual civil fala em devedor solidário e não em responsável solidário, quando ainda não se tem uma dívida constituída e cuja obrigação seja também do chamado à lide. Somente em caso de eventual procedência da ação indenizatória haverá uma dívida exigível do responsável pelos danos constatados, oportunidade em que o agravante poderá valer-se de ação própria para buscar o que entender de direito. O fundamento da ação não autoriza a conclusão de existência de uma dívida cuja responsabilidade seja solidária entre o agravante e os chamados. Ou seja, muito embora haja um pedido condenatório, este não é certo em existência ou mesmo em valor líquido, o que afasta a possibilidade jurídica, neste caso, da intervenção de terceiro defendida pela agravante. Por conseguinte, reitero que em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022 12:16:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador